Tribunal: STF
Processo: RHC 57307
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Identificação criminal de quem não era indiciado em inquérito policial. Constrangimento daí derivado, cuja reparação se pediu por meio de habeas corpus. Diligência que esclareceu não pesar sobre o paciente a restrição de que se queixa. Recurso não provido.